Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-16.2023.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003760-16.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCILDO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 033.687.033-74 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE MEDIANTE PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária e dano moral em ação movida contra a seguradora, sob o fundamento de prescrição ânua. O apelante alegou ausência de prescrição, defendendo que o termo inicial do prazo prescricional ocorre com a ciência inequívoca da incapacidade mediante perícia médica. Sustentou, ainda, cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição ânua se aplica ao caso diante da ausência de perícia médica para atestar a ciência inequívoca da incapacidade laboral; e (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil aplica-se apenas após a ciência inequívoca da incapacidade, conforme a Súmula 278 do STJ. No caso, a inexistência de laudo médico impede o reconhecimento do termo inicial da prescrição.

A ausência de perícia médica solicitada pelo autor configura cerceamento de defesa, uma vez que, a comprovação da incapacidade e seu grau são centrais para o deslinde do feito, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide sob alegação de insuficiência probatória.

A não realização da prova pericial viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), tornando nula a sentença proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença cassada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional para ação de indenização securitária é a data da ciência inequívoca da incapacidade, que, salvo invalidez permanente notória, exige laudo médico.

A não realização de prova pericial requerida em ações que dependem de sua produção para comprovar às alegações, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Francildo de Oliveira Costa, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de indenização securitária c.c dano moral, proposta contra Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, contudo suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Inconformado, o autor recorre, sustentando a não ocorrência da prescrição, tendo em vista que o início do prazo prescricional se inicia da ciência inequívoca da incapacidade, qual seja, da realização da perícia médica judicial, o que não ocorreu no caso em análise.

Segue sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que se trata de uma ação indenizatória de seguro, fazendo-se necessária a realização de perícia médica para a apuração do grau das lesões, não podendo ser alegada a prescrição levando em consideração apenas a data dos exames trazidos na inicial, pois só através da perícia médica ocorrerá a ciência inequívoca das lesões sofridas pelo recorrente.

Diante disso, o julgamento antecipado da lide pelo Magistrado de origem, antes da realização de pericia médica pleiteada pelo autor, cerceia o seu direito, posto que utilizará de tal meio para provar a incapacidade sofrida e o grau de lesão.

Por fim, requer a nulidade da sentença para afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia medica judicial e o normal prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, id. 243567674.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de indenização securitária c.c dano moral, interposta por
Francildo de Oliveira Costa
, objetivando a condenação da seguradora ao pagamento integral de indenização prevista nas apólices por invalidez permanente por acidente, acrescidos de juros e correção monetária, desde a contratação do seguro, bem como ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Narrou na inicial, que o Autor foi contratado pela empresa BRF S.A, tendo sua admissão na data 03.10.2012 exercendo a função de Operador de Produção, laborando no Frigorifico de Suínos no setor de Paletização, expondo-se aos agentes ambientais como ruído e temperaturas variáveis, exercendo movimentos repetitivos, levantamento e transporte manual de peso. É beneficiário de Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empregadora e garantido pelas requerida a todos os funcionários.

Afirmou que, devido ao tipo de trabalho braçal realizado pelo requerente, que demanda bastante esforço físico repetitivo e a jornada exaustiva, manuseando objetos pesados, sofreu acidente equiparado a doença ocupacional do trabalho, como prova, anexou com a inicial exames, laudos e receituários médicos, onde deixa evidente as patologias que acometem o autor, deixando-o incapacitado.

Alega que, após a avaliação médica, o autor foi diagnosticado com algumas lesões, cujo laudo médico atesta a incapacidade por tempo indeterminado, com diagnostico de:
“TENDINOPATIA DO SUPRAESPINHAL, INFRAESPINHAL E SUBESCAPULAR (CID-10 M75) SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR (CID-10 M75.1), BURSITE SUBACROMIAL/SUBDELTOIDEA (CID-10 M75.5), SINOVITE E TENOSINOVITE (CID[1]10 M65), LUMBAGO COM CIÁTICA (CID-10 M54.4), OUTRAS MONONEUROPATIAS (CID-10 G58), OUTROS TRANSTORNOS DE DISCOS INTERVERTEBRAIS (CID-10 G51), patologias estas com fatores etimológicos ou fatores de riscos ocupacionais causadas por Posições forçadas e gestos repetitivos (Z57.8), Ritmo de trabalho penoso (Z56.3) e Condições difíceis de trabalho (Z56.5). Lesões de origem ocupacional que apresentam nexo técnico epidemiológico com as atividades ocupacionais. Tais lesões são provenientes das posturas constrangidas e estáticas, e do trabalho desgastante e cíclico que sempre desenvolveu junto a estipulante
”.

Assevera que, conforme resultado dos exames anexos, o autor desenvolveu doença do trabalho enquanto exercia suas atividades laborativas, vez que é uma das patologias que estão descritas no Anexo II do Decreto 3.048/99, que estabelece os agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho, conforme previsto no art. 20 da lei nº 8.213, de 1991, os quais estão especificados no inciso XXII, do mencionado anexo II, apresentando, atualmente, sequelas irreversíveis, as quais estão consolidadas e o impedem de exercer qualquer atividade laborativa, motivo pelo qual o autor faz
jus
à indenização prevista para a cláusula de Invalidez Permanente.

Após inúmeras tentativas de localização da parte requerida, sua citação foi efetivada, id. 138954768 – autos de origem, contudo, não apresentou defesa no prazo legal.

Decorrida a marcha processual, foi decretada a revelia da parte requerida, aplicando ao caso, os efeitos do art. 344 do CPC, bem como proferiu o julgamento antecipado da lide, reconhecendo a ocorrência da prescrição e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Não concordando com o édito judicial, o autor recorre, sustentando a não ocorrência da prescrição, tendo em vista que o início do prazo prescricional se inicia da ciência inequívoca da incapacidade, qual seja, da realização da perícia médica judicial, o que não ocorreu no caso em análise.

Segue sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que se trata de uma ação indenizatória de seguro, fazendo-se necessária a realização de perícia médica para a apuração do grau das lesões, não podendo ser alegada a prescrição levando em consideração apenas a data dos exames trazidos na inicial, pois só através da perícia médica ocorrerá a ciência inequívoca das lesões sofridas pelo recorrente.

Diante disso, o julgamento antecipado da lide pelo Magistrado de origem, antes da realização de pericia médica pleiteada pelo autor, cerceia o seu direito, posto que utilizará de tal meio para provar a incapacidade sofrida e o grau de lesão.

Por fim, requer a nulidade da sentença para afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia medica judicial e o normal prosseguimento do feito.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso comporta provimento.

No que tange a prescrição, c
onsoante o disposto no art. 206, §1º, II, alínea “b”, do Código Civil,
mister
se faz constar, que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, onde a contagem do prazo prescricional de um ano para o ajuizamento da ação de cobrança do segurado contra a seguradora, só se inicia na data da ciência inequívoca de sua incapacidade laboral.

Nesse sentido, o STJ pacificou a questão ao editar o verbete sumular 278, que assim dispõem,
verbis
:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
.”

Nesse passo, no tocante à aplicação da súmula 278/STJ, a Corte Superior, ao julgar o REsp n. 1.388.030/MG, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, confira,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Par fins do art. 543-C do CPC:

1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2
Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto:

Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente
.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei).

In casu,
considerando que os documentos acostados na inicial não se mostram suficientes para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo recorrente, sendo necessária a realização de pericia medica para atestar a incapacidade,
não há falar em ocorrência da prescrição
, merecendo reforma a sentença neste particular.

Por derradeiro, quanto ao alegado
cerceamento de defesa
, por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial, também assiste razão o recorrente.

Após a detida análise dos autos, verifico que o autor, ora apelante, ao ajuizar a demanda requereu, de forma específica, a produção de prova pericial (id. 243566668 - Pág. 38), tendo repetido o pedido durante a marcha processual (id. 243566696), contudo, desconsiderando tal pleito, o condutor do feito julgou antecipadamente a lide, julgando improcedentes os pedidos iniciais por ausência de provas.

Com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a realização da prova pericial pretendida pelo autor, ora recorrente, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que este não a produziu, mormente pelo cerne da questão estar centrada na comprovação do grau das lesões sofridas pelo autor e se estas resultam na sua incapacidade laboral.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o MM. Juiz julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova do quanto alegado pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial. As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão. Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.” (Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, necessário se faz cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a prova técnica pretendida pela parte autora, ora apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024